Tribunal: TJES
Processo: 0002418-53.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002418-53.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVEIRA

APELADO: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA –
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
POSSE ANTERIOR COMPROVADA
–
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional nas hipóteses em que a sentença solucionou a controvérsia e aplicou o entendimento que entendeu cabível à hipótese.

2. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

3. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Hipótese em que os requisitos da ação reintegratória restaram demonstrados nos autos.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0002418-53.2017.8.08.0021

APELANTE
:
ALEXANDRE ALVES DA SILVEIRA

A
P
ELAD
O
:

ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Ausência de Fundamentação.

Senhor Presidente.
Não é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão deduzida.

Nesse contexto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, mormente pelo fato de que a sentença solucionou a controvérsia e aplicou o entendimento que entendeu cabível à hipótese.

E como é sabido, o magistrado não se encontra vinculado à apreciação da integralidade dos argumentos e preceitos normativos invocados pelas partes demandantes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu entendimento.

A sentença apelada indica expressamente as razões que levaram ao julgamento de procedência do pedido deduzido na inicial, analisando detidamente os elementos dos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Conforme as provas reunidas, agiu adequadamente o juízo de primeiro grau, pois estão presentes os requisitos da reintegração de posse.

O autor, que é legítimo proprietário e possuidor do lote de terreno n. 25 da Quadra n. 13, do loteamento “Santa Izabel” (matrícula n. 42.231 do CRI de Guarapari), em meados de 2017 foi informado que algumas pessoas estavam invadindo o terreno de sua propriedade.

Em seu depoimento pessoal (fls. 312/313) afirmou “Que no ano de 2002 tomou posse dos lotes, roçando e cercando todos eles; Que no início costumava ver os lotes em média cinco vezes ao ano; Que a partir de 2012, passou a ir uma vez ao ano; Que com o passar do tempo, à medida que contratava serviços para roçar determinado lote, comparecia uma vez por semana para inclusive pagar pelo serviço (...)”.

Acresça-se que a posse anterior restou reforçada pelas declarações de Adelson Luiz Sarmento (fls. 286/287), que informou que uma vez por ano, desde o ano de 2002, efetua a limpeza de todos os lotes de propriedade do apelado, e que foi contratado para “construir uma cerca de aproximadamente 500 metros, com 122 mourões de 2,20 de altura, de 4 em 4 metros, em todos os 23 lotes de propriedade do contratante no Loteamento Santa Isabel, Perocão, Guarapari/ES, tendo recebido o valor integral pelo serviço prestado”.

Também a testemunha Deuseir Madalena da Silva atestou que já fez serviços de capina para o requerente; que acha que esses serviços foram a partir de 2013, não tendo muita certeza; que foram realizados lá na Rua da Bica, onde fica o loteamento referido nos processos; que trabalhou para ele nos anos de 2013 e 2014; que esse serviço foi feito uma vez ao ano.

Soma-se a tais declarações o depoimento da testemunha arrolada pelo autor, Marcos Brandão Lima, que informou que possui um lote no mesmo loteamento de que tratam os autos, situado na Quadra 13, sendo os Lotes 21 e 22, adquirido do autor, confirmando, ainda, a presença frequente do pai do requerente no loteamento.

O autor demonstrou, ainda, que em sentença proferida nos autos do processo n. 0002427-15.2017.8.08.0021, que tem por objeto o lote n. 01, quadra 13, do mesmo loteamento em que situado o terreno desta ação, transitada em julgado, registrou-se que a área passou a sofrer invasão repentina a contar do final do ano de 2014 e início de 2015.

Restou comprovado, portanto, o fato constitutivo do direito do autor (CPC, art. 373, I), especialmente a comprovação da posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Esclareça-se, por outro lado, que a despeito do apelante alegar ter adquirido o lote mediante contrato particular de compra e venda datado de outubro de 2013 (fls. 83/84), firmado com terceiro, José Pedro Ribeiro, identificado no referido contrato como legítimo possuidor do bem, não logrou comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos ao direito autoral.

A propósito do ônus da prova, esclarece Vicente Greco Filho, que:

“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem no plano material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor – são desse tipo as chamadas exceções materiais, como, por exemplo, a
exceptio non adimpleti contractus
. Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do
in dubio pro reo
. No processo civil,
in dubio
, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu”.

Registre-se, por fim, que a impugnação à gratuidade de justiça encontra-se acobertada pela preclusão, já que decidido anteriormente – decisão de saneamento - sem que a parte tenha se insurgido no momento oportuno, não tendo, tampouco, comprovado a alteração superveniente das condições econômicas do beneficiário.

Por essas razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante (CPC, art. 98).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.